Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732945-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUPERMERCADO BICUDO LTDA - ME, JOSE ALEXANDRE CONCEICAO SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 165954506 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Supermercado Bicudo Ltda. – ME e José Conceição Santos, processo n. 0731858-09.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud, nos seguintes termos: 1) Pedido de reiteração de pesquisas sisbajud, renajud e infojud: Todas as pesquisas requeridas pela parte exequente já foram realizadas. Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. (...) Dessa forma, indefiro o pedido de reiteração das pesquisas. 2) Cadastramento de novos patronos da parte exequente: Conforme requerido na petição retro, foram realizadas as alterações necessárias para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145, patronos da parte exequente. No mais, retorne o processo ao arquivo provisório, para aguardar o transcurso do prazo de prescrição, nos termos estabelecidos no ato de ID 103819699. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. Em razões recursais (Id 49963587), o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens dos agravados pelos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud. Sustenta caber ao magistrado “propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Informa haver razoabilidade no pedido, haja vista que a última pesquisa nos sistemas à disposição do juízo foi realizada em 2021. Aduz ter adotado as diligências ao seu alcance para encontrar bens penhoráveis dos executados. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos.; b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo regular (Ids 49963590 e 49963591). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas Sisbajud (na modalidade “teimosinha”), RenaJud e Infojud para localização de bens, ao fundamento de que “um novo pedido de pesquisa deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso”. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero, nessa análise perfunctória, atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas requeridos. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendidos critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto. Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo nenhum sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência. Essa exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico e se mostra contraditória, porque a intenção com a solicitação da consulta aos sistemas informatizados é justamente a pesquisa da existência de bens que possam satisfazer o crédito, porque por outros meios não se localizou algum. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se localizar bens em nome do devedor passíveis de penhora, notadamente no caso concreto em que as pesquisas anteriores foram feitas ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, entre 30/12/2021 e 21/1/2022 (Ids 113300655 e 113300666 do processo de referência), ao Renajud em 16/7/2021 (Ids 97674563 e 97674564 do processo de referência), e ao Infojud em 17/9/2021 (Ids 103485307-103485309 do processo de referência). Validamente, o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa nos sistemas, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da parte agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para o próprio agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica da parte agravada. Em precedentes recentes, esta Turma tem adotado este mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CABIMENTO DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. 1.Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram efetivadas há aproximadamente 1 (um) e (2) anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663757, 07320397120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629634, 07274105420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud na tentativa de localização de bens em nome do agravado, diante do lapso temporal de mais de 1 ano decorrido desde as últimas tentativas, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Além do mais, há a fluência da prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora